Tribunal: TJBA
Processo: 8062136-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062136-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANIRES RAMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
TATIANE ALENCAR E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL, AGRÁRIO E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRONAF. PENHORA E DESIGNAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA E FONTE DE SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 833, VIII, DO CPC. GARANTIA FUNDAMENTAL DE ORDEM PÚBLICA. OFERECIMENTO VOLUNTÁRIO DO BEM EM GARANTIA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA A DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXECUÇÃO PROMOVIDA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA. DÍVIDA ORIGINÁRIA DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA PEQUENA PROPRIEDADE E DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA TERRA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO SOCIAL À MORADIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DESENROLA RURAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual foi determinada a realização de leilão judicial de imóvel rural penhorado em garantia de dívida oriunda de Nota de Crédito Rural vinculada ao PRONAF. O agravante sustenta que o imóvel constitui pequena propriedade rural familiar, utilizada como residência da entidade familiar e para exploração agrícola de subsistência, razão pela qual seria impenhorável. Requereu a suspensão definitiva dos atos expropriatórios e o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o imóvel rural penhorado se enquadra na proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família, bem como se eventual oferecimento voluntário do bem em garantia afasta a incidência da impenhorabilidade constitucional. Discute-se, ainda, a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução diante da possibilidade de renegociação da dívida rural no âmbito do Programa Desenrola Rural.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura proteção especial à pequena propriedade rural trabalhada pela família, estabelecendo, em seu art. 5º, XXVI, verdadeira garantia fundamental de impenhorabilidade, reproduzida pelo art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. Trata-se de norma constitucional de eficácia plena, aplicabilidade imediata e natureza cogente, destinada à tutela simultânea do direito à moradia, da dignidade da pessoa humana, da subsistência familiar e da função social da pequena propriedade rural.

4. A proteção constitucional da pequena propriedade rural não possui natureza meramente patrimonial ou contratual, mas caráter nitidamente social e existencial, razão pela qual constitui matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. A garantia não tutela exclusivamente o patrimônio do devedor, mas resguarda a entidade familiar e a continuidade da atividade produtiva rural indispensável à subsistência do núcleo familiar.

5. No caso concreto, restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos constitucionais da impenhorabilidade. O imóvel possui área de 38,4 hectares e consta oficialmente registrado no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR como “Pequena Propriedade”, circunstância apta a demonstrar o enquadramento fundiário do bem nos limites constitucionalmente protegidos.

6. Também se encontra demonstrado que o imóvel é efetivamente trabalhado pela família do agravante. Os documentos juntados aos autos, incluindo fatura de energia elétrica, inscrição no Cadastro Único – CadÚnico, fotografias e vídeo da propriedade, comprovam que o local constitui residência da família e espaço de desenvolvimento de atividade agrícola de subsistência, evidenciando a utilização direta da terra pelo núcleo familiar.

7. A dívida executada decorre precisamente de financiamento rural contratado no âmbito do PRONAF, destinado ao custeio da atividade agrícola desenvolvida na pequena propriedade rural familiar, hipótese que corresponde exatamente à finalidade protetiva contemplada pelo constituinte originário ao instituir a regra de impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 961 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que a pequena propriedade rural familiar é impenhorável mesmo quando constituída por mais de um terreno contínuo, desde que a área total não ultrapasse quatro módulos fiscais, afastando interpretações restritivas incompatíveis com a finalidade constitucional da norma protetiva.

9. O fato de o executado ter oferecido voluntariamente o imóvel em garantia não possui aptidão jurídica para afastar a proteção constitucional da pequena propriedade rural familiar. A impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal constitui garantia indisponível, de ordem pública e hierarquia constitucional, insuscetível de renúncia tácita ou expressa pelo devedor, especialmente em contexto de hipossuficiência econômica e vulnerabilidade social.

10. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório não podem prevalecer sobre garantia fundamental constitucionalmente assegurada, sobretudo quando a expropriação do bem compromete simultaneamente a moradia da entidade familiar e o instrumento de produção indispensável à subsistência da família rural.

11. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a pequena propriedade rural familiar permanece impenhorável mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos próprios proprietários, em razão da natureza cogente e protetiva da norma constitucional. No mesmo sentido, precedentes desta Corte Estadual reafirmam a impossibilidade de expropriação de pequena propriedade rural utilizada para moradia e subsistência familiar.

12. A superveniência da legislação instituidora do Programa Desenrola Rural reforça a necessidade de observância do princípio da execução menos gravosa previsto no art. 805 do CPC. A dívida exequenda foi contratada dentro do período abrangido pelo programa de renegociação, sendo o agravante agricultor familiar de baixa renda regularmente inscrito no CadÚnico, circunstâncias que evidenciam a possibilidade concreta de regularização do débito sem necessidade de expropriação do único imóvel da família.

13. O processo executivo não pode converter-se em instrumento de supressão do mínimo existencial do devedor, especialmente quando a medida constritiva recai sobre bem simultaneamente destinado à moradia familiar e à produção agrícola indispensável à sobrevivência do núcleo familiar. A satisfação do crédito exequendo deve ocorrer em conformidade com os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da menor onerosidade da execução.

14. A manutenção do leilão judicial, diante do contexto fático comprovado nos autos, implicaria resultado incompatível com a ordem constitucional vigente, ao autorizar a perda da residência e do meio de subsistência de família rural hipossuficiente em razão de dívida de reduzido valor originário contraída justamente para financiamento da atividade agrícola protegida pela Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do CPC, ainda que oferecida em garantia pelo próprio devedor.

2. A proteção constitucional da pequena propriedade rural possui natureza de ordem pública e não pode ser afastada por ato de disposição do executado.

3. A existência de programa oficial de renegociação de dívida rural recomenda a observância do princípio da execução menos gravosa, com suspensão de atos expropriatórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel rural, reconhecendo a sua impenhorabilidade, com o consequente cancelamento de todos os atos expropriatórios praticados, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)